Tribunal: STF
Processo: AI 263211
Classe: AI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-08-22
Data de publicação: 2000-08-22

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental a que se nega provimento,
porquanto a questão relativa ao preparo foi examinada pelo acórdão
recorrido perante a legislação ordinária, sem que se possa cogitar
de ofensa (pelo menos direta) ao art. 150, I, da Constituição.